Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela devedora, ato contínuo, homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e determinou o decote, do montante executado, do “valor de R$9.797,00 (nove mil setecentos e noventa e sete reais)”.
2. Nos moldes do art. 503 e seguintes do CPC, o cumprimento de sentença deve observar os estritos termos es do título judicial exequendo, que tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
3. Se verificado que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se encontram em estrita conformidade com os termos do título judicial, sobretudo no que se refere ao período de restituição da contribuição previdenciária indevidamente descontada da parte exequente, ora agravada, não há falar em sua inadequação, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao homologá-los. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Recurso conhecido e desprovido.